Tribunal: TJDFT
Processo: 0775300-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros reconhecidos administrativamente. Em suas razões, a recorrente assevera que a inércia do réu em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de interrupção do prazo prescricional (art. 4o do Decreto no 20.910/32), pelo que pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e para condenar o réu ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos. Defende também a inaplicabilidade do art. 177 da LC 840/2011. Por fim, requer a reforma da sentença para que o pedido inaugural seja julgado totalmente procedente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60780694). Custas e preparo regulares (ID 60780695 e 60780696). Contrarrazões apresentadas (ID 60780699).
3. No caso, em 14/11/2023 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública, ora autora, tem créditos salariais a receber no valor de R$ 9.445,52, referente aos exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2010, conforme declaração (ID 60780678).
4. Ressalte-se que tal declaração, além de ter sido emitida após a consumação da prescrição, não comprova a sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
5. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
6. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao ano 2004, 2005, 2006 e 2010.
7. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida a pagar honorários advocatícios à parte adversa no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.